Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-59.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000529-59.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: ROSEMEIRE GUIMARAES DE BRITO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL.
CONHECIMENTO EM PARTE.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL PREVISTA EM LEI LOCAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.
PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS.
IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO. HONORÁRIOS
RECURSAIS
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de a
pelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação movida por servidora pública municipal, reconhecendo seu direito à progressão horizontal com base na Lei Municipal nº 313/2013. A sentença determinou o pagamento das diferenças remuneratórias relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, além da fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) delimitar os efeitos da inovação recursal apresentada nas razões da apelação; (ii) analisar a legalidade da concessão da progressão horizontal à servidora pública à luz da omissão da Administração quanto à avaliação de desempenho; (iii) examinar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme arts. 329, 336 e 1.014 do CPC, não sendo admitida a introdução de fundamentos novos na apelação que não foram debatidos na instância de origem, como os relativos à validade do valor da causa, à reserva do possível e à aplicabilidade da Lei nº 313/2013.

4. A ausência de avaliação de desempenho, cuja realização anual é incumbência exclusiva da Administração, não pode ser oposta ao servidor como obstáculo à concessão da progressão horizontal, sob pena de violação a direito subjetivo legalmente assegurado.

5. Comprovado o preenchimento do requisito temporal pela servidora, bem como sua efetiva prestação de serviços, evidenciada pelo recebimento regular de remuneração por mais de uma década, resta legítima a concessão da progressão.

6. A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, sem atingir o fundo de direito.

7. Inexistem nos autos elementos que caracterizem litigância de má-fé por parte do Município, nos termos do art. 80 do CPC.

8. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5%, conforme § 11 do art. 85 do CPC, totalizando 15% sobre o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido em parte e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A inovação recursal é vedada quando as teses não foram objeto de análise pelo juízo de origem.

2. A omissão da Administração na realização da avaliação de desempenho não impede a concessão da progressão horizontal ao servidor que preenche os demais requisitos legais.

3. A efetiva prestação de serviço resta demonstrada pela continuidade do vínculo e regularidade dos pagamentos salariais efetuados pela Administração.

4. A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação, sem comprometer o direito à progressão.

5. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver sucumbência do apelante, respeitados os limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 329, 336, 373, II, 1.014 e 85, § 11; Lei Municipal nº 313/2013, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1289926/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 09/04/2019. TJBA, Apelação nº 8000491-81.2019.8.05.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 05/07/2024. TJBA, Apelação nº 8000538-55.2019.8.05.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 06/02/2024. TJBA, Apelação nº 8000543-77.2019.8.05.0035, Terceira Câmara Cível, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº
8000529-59.2020.8.05.0035
,
no qual figuram como Apelante e Apelada, respectivamente, o

MUNICIPIO DE CACULE
e
ROSEMEIRE GUIMARAES DE BRITO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
EM PARTE

e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA